Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005462-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: TERCILIA SILVEIRA SALCI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a medida pleiteada em ação de obrigação de fazer ajuizada por TERCILIA SILVEIRA SALCI “a fim de que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, todo o tratamento receitado para a requerente, qual seja as 12 (doze) sessões de eletroconsulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica Mato-Grossense Instituto of Neuromodulation and Developmen, localizada nesta capital, consoante as prescrições médicas e encaminhamentos em anexo, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de desobediência.”
Relata a agravante, em síntese, que se trata de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por TERCILIA SILVEIRA SALCI em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Relata ser beneficiária do plano de saúde n. 00561862000222536 celebrado com a Agravante, e que sofre de depressão grave associada com transtorno de ansiedade grave (F33.2 + F22 CID 10), razão pela qual realiza tratamento para tais enfermidades há mais de 40 (quarenta) anos. Relata que em decorrência da ausência de resultados das medicações, o profissional médico psiquiatra indicou a eletroconvulsoterapia como tratamento para alucinações e delírios, dado a seu diagnóstico, cujas sessões devem ser realizadas em caráter de urgência, sob pena de irreversibilidade das lesões cerebrais. Protesta em desfavor da negativa da Agravante em custear o tratamento, sob a justificativa de que os mencionados procedimentos não constam no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Nesse contexto, foi deferido liminarmente, que a empresa Agravante custeie/autorize integralmente as 12 (doze) sessões de eletroconsulsoterapias – ECT, a serem realizadas na Clínica MatoGrossense Instituto of Neuromodulation and Developmen, localizada nesta capital, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem o prejuízo de demais sanções que se fizerem necessárias. No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como indenização por danos morais na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou no valor que este Juízo entender cabível. Entretanto, conforme passa a ser abordado, a negativa da Agravante se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar a Agravada grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido. Assim, percebe-se que, a negativa está devidamente em consonância com a lei.”
Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não constando o procedimento no rol de cobertura obrigatória estabelecidos pela ANS. Requer, ao final, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; b) seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformandose a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo o indeferimento do procedimento objeto da demanda.”
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, muito embora a cobertura do procedimento não esteja previsto no contrato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave, como no caso dos autos, no qual a agravada corre o risco de irreversibilidade das lesões cerebrais.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE REMÉDIO (AVASTIN) - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - TRATAMENTO ONCOLÓGICO (QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA) - COBERTURA INCONTROVERSA - MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COOPERADO E ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CLÍNICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O médico especialista é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do medicamento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, não sendo prudente o provimento judicial contrário a essa prescrição, sem suporte científico. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas". (TJ/MT – 6a CCível – RAI no 19091/2013 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. em 15/05/2013, publ. DJE 21/05/2013)
Por tal razão, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora